Tribunal: TJSP
Processo: 0003774-11.2015.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ – - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003774-11.2015.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado FRANCISCO DE
PAULA MEDICI JUNIOR.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0003774-11.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
APELADO: FRANCISCO DE PAULA MEDICI JUNIOR
VOTO No 15001
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU CDA expedida
contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito
Nulidade Vedada a alteração do polo passivo da execução
fiscal
Súmula n.o 392 do c. STJ
- RECURSO NÃO
PROVIDO
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 19 que
julgou extinta a execução fiscal porque reconheceu a ilegitimidade passiva, haja vista
que aludida ação foi movida em face de devedor falecido antes do fato gerador do
tributo.
Por seu turno, a Municipalidade interpôs recurso
sustentando, em síntese (fls. 23/34): (i) que não foi dada oportunidade de manifestação
antes da sentença; (ii) que o contribuinte não cumpriu obrigação acessória de informar
falecimento do proprietário; (iii) inaplicabilidade da súmula 392 ao caso. Pugna, assim,
pela reforma da sentença.
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar, mantendo-se a
sentença ora guerreada.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade em face do falecido contribuinte, cuja sentença proferida extingue a
ação por ilegitimidade passiva.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Compulsando os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
r. sentença. Ingressou em Juízo com execução fiscal para cobrar débitos relativos à
IPTU dos exercícios fiscais de 2013/2014 de pessoa já falecida. A inicial foi distribuída
em 10/12/2015. Ora, como se depreende dos autos, o executado faleceu em 1986, muito
antes do fato gerador do tributo, portanto.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e
exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário
ou
co-responsável.
(Lei
de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Neste sentido, o c. STJ já proferiu decisão em sede de
recurso repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS
SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente
citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do
crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera
emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que
dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).
3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de
informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário
do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume
somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo
regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (STJ
AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator
BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA,
PARA
INCLUSÃO
DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL.
SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ). (...) (STJ REsp
1045472/BA, Min. Relator Luiz Fux - DJe 18/12/2009).
Nesta esteira:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
DEMANDA
PROPOSTA ORIGINALMENTE CONTRA DEVEDOR JÁ
FALECIDO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DO POLO
PASSIVOPARA
A
INCLUSÃO
DO
ESPÓLIO

IMPOSSIBILIDADE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

SÚMULA No 392 DO STJ
PRECEDENTES

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação no0046285-78.2004.8.26.0562 TJ/SP. Relator
Henrique Harris Júnior. Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 24/09/2015)
EXECUÇÃO FISCAL - Certidão da dívida ativa

Substituição do polo passivo
Impossibilidade na
hipótese dos autos
Providência que implica em
modificação do próprio lançamento, com alteração do
sujeito passivo da obrigação, o que é inadmissível

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Hipótese
em que cumpre à Municipalidade proceder a novo
lançamento,
com
a
devida
notificação
do
novo
contribuinte, em estrita observância ao procedimento
legal do lançamento e apuração do crédito fazendário
Recurso da Municipalidade desprovido. (Apelação no
0046517-66.1999.8.26.0562.
Relator
Rodolfo
César
Milano. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público.
Data do julgamento: 31/07/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra banda, segundo orientação do mesmo E.
Tribunal, o redirecionamento ao espólio só poderia ocorrer inclusive, por extensão,
quanto aos sucessores, quando o falecimento se der após o ajuizamento da cobrança,
sem necessidade de substituição da Certidão, o que não acontece na presente hipótese.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 25/05/2011;
Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.197
[FÍSICO]
Apelação no 0003774-11.2015.8.26.0035
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia
Apelado: Francisco de Paula Médici Júnior
Comarca: Águas de Lindoia
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional1.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, pelo meu voto, cabível o prosseguimento da
execução em face do espólio ou sucessores do devedor falecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1A6D5
8
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12E32B76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003774-11.2015.8.26.0035 e o código de confirmação da tabela acima.